Tribunal: TJDFT
Processo: 0734324-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734324-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SANDRA DE MELLO LEAL APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por SANDRA DE MELLO LEAL (ID 72631661). Após, conclusos. Publique-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator